Tribunal: TJDFT
Processo: 0724023-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0724023-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE QUEIROZ DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu tutela de urgência requerida para suspender o ato de eliminação do autor/agravante na fase de avaliação de saúde do concurso público para provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar do DF, regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, permitindo que ele prossiga no certame, incluindo eventual matrícula no curso de formação. O autor/agravante alega, em síntese, que: 1) foi aprovado nas provas objetiva e discursiva, no teste de aptidão física e na avaliação psicológica, tendo sido, todavia, reprovado na etapa de avaliação médica sob a equivocada justificativa de ter apresentado lesão na retina, condição incapacitante prevista no item 4, alínea “e” do Anexo II do Edital do concurso; 2) o ato administrativo de eliminação do candidato é completamente dissociado da realidade clínica experimentada por ele, tendo em vista que o agravante não possui atualmente lesão na retina, já que passou por procedimento cirúrgico (cirurgia de fotocoagulação a laser) que curou totalmente a lesão que existiu no passado; 3) recorreu administrativamente do ato de eliminação, apontando a conclusão equivocada da banca examinadora e enviando laudo de especialista que demonstrava a inexistência de lesão da retina, mas de nada adiantou, pois sua eliminação foi mantida; 4) três médicas especialistas que avaliaram o candidato pessoalmente mediante exame físico e clínicos (sendo uma delas inclusive do quadro de peritos credenciados deste e. TJDFT) concluíram que o agravante se encontra perfeitamente apto do ponto de vista oftalmológico ao exercício de quaisquer atividades físicas e laborativas; 5) deve ser garantido à parte o direito de prosseguir no certame enquanto aguarda a produção de prova pericial (mesmo nos casos em que ela apresente condição clínica que supostamente implicaria a sua desclassificação do certame), desde que apresente exames que afastem a sua incapacidade; 6) o resultado da avaliação da sindicância da vida pregressa e investigação social ocorreu no último dia 20 e o agravante, mesmo entregando toda a documentação, acabou não sendo avaliado na referida fase em razão da eliminação anterior; 7) seu retorno ao certame se faz urgente para que seja avaliada a sua documentação e, em caso de aprovação, seja mantido no certame, incluindo aí a sua matrícula em eventual curso de formação, considerando que a homologação do concurso está prevista para o dia 28/06/2024. Requer, em antecipação da tutela recursal, “a suspensão do ato de eliminação do agravante na fase de avaliação de saúde e permitindo que ele prossiga no certame, incluindo eventual matrícula no curso de formação, sem nenhum tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos, enquanto aguarda o julgamento definitivo do mérito da demanda”. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, o agravante junta laudos médicos que atestam a atual inexistência de lesão na retina em razão de sua submissão a cirurgia de fotocoagulação a laser, in verbis: Laudo da Dra. Adriana C. G. A. Costa, CRM DF 9171 “(...) No momento o Sr Felipe Queiroz não é portador de qualquer lesão retiniana que possa ser predisponente ao deslocamento de retina. As alterações apresentadas no passado (lattice ou paliçada) estão tratadas e resolvidas com as aplicações de laser que foram realizadas. O prognóstico evolutivo é bom, tendo em vista que não há qualquer alteração retiniana que possa levar ao deslocamento de retina. (...)” Laudo da Dra. Barbra Rolemberg, CRM DF 17406 “Atesto para os devidos fins que o Sr. FELIPE QUEIROZ DE SOUZA, portador do RG de número 3.906.716 SSP DF e CPF 057.582.141-83, esteve nesta clínica na presente data e ao exame de mapeamento de retina apresenta degeneração tipo láttice em periferia retiniana de ambos os olhos, tratada com fotocoagulação à LASER. (...) A fotocoagulação é um método que utiliza LASER para reforçar a área fragilizada da retina, evitando assim, o deslocamento da mesma, sendo, portanto passivel de resolução e considerado um método curativo no caso da degeneração láttice. Não há evidências científicas de que a degeneração láttice tratada com fotocoagulação à LASER possa causar descolamento de retina, ao contrário, os trabalhos cientificos reforçam a segurança do método na sua prevenção, tornando segura a prática de exercícios físicos e execução de quaisquer atividades profissionais sem restrições. (...)” Laudo da Dra. Vanessa Mendonça Rocha, CRM DF 18871 “(...) As degenerações lattices são áreas de fregilidade da retina, porém, no caso do paciente supracitado, estas áreas estão totalmente bloqueadas com laser, não apresenta, portanto, risco adicional de retinopatia. Exame oftalmológico normal, lesão retiniana periférica bloqueada com laser, não apresenta qualquer tipo de restrição fisica, funcional ou profissional. Em relação ao paciente supracitado, da parte oftalmológica (retiniana), não apresenta incapacidade para o regular exercicio da graduação. Conclusão: exame oftalmológico normal, miopia leve, apto do ponto de vista oftalmológico. (...)” Verifico, também, que a resposta da Banca Recursal da Avaliação Médica não enfrentou a alegação do agravante de que sua condição de saúde estava respaldada em laudo de uma oftalmologista especialista em retina, que havia atestado a ausência de sinais ou sintomas que o incapacitam no concurso público, tendo a referida banca se limitado a reiterar a previsão editalícia que embasou a sua eliminação do certame, in verbis: “Em resposta ao recurso interposto, esclarecemos que, de acordo com o edital disponível em /edital-abertura-04-2023.pdf, os itens relacionados abaixo foram considerados. ANEXO II – RELAÇÃO DE CONDIÇÕES MÉDICAS INCAPACITANTES (RCMI) 4 Olhos e visões: e) distrofias, degenerações e lesões da retina (predisponentes ao deslocamento ou com mal prognóstico evolutivo); Portanto recurso indeferido.” Sendo assim, entendo que, em se tratando de matéria eminentemente técnica, deva prevalecer, ao menos por ora, a conclusão dos laudos juntados pelo agravante, que atestam a inexistência de lesão na retina, até que essa questão seja devidamente esclarecida após contraditório e dilação probatória. Nesse sentido: “(...) 3. A finalidade da inspeção de saúde é verificar a higidez do candidato, de modo a constatar doenças, sinais ou sintomas que o impossibilitem de exercer o cargo pretendido, conforme critérios gerais e específicos. 3.1. Ocorre que, no caso dos autos, a despeito de apresentar "discopatia degenerativa incipiente", os relatórios médicos complementares não informam de forma peremptória que a condição de saúde da candidata a impede de exercer as atribuições do cargo. 4. No caso, apesar de a parte apresentar condição clínica que poderia implicar na sua desclassificação do certame, certo é que os exames complementares apresentados indicam a ausência de sinais ou sintomas que pudesse impedir o exercício da função pública, tendo inclusive afirmado estar apta para realizar qualquer atividade laboral, sem qualquer restrição ou contraindicar a manutenção de atividades físicas intensas que atualmente exerce a parte. 4.1. Nesse contexto, inexiste motivo para que a agravante seja impedida sumariamente de prosseguir no certame, devendo a incapacidade, limitação laboral ou eventual comprometimento com o exercício do cargo público ser apreciada mediante perícia judicial no curso do feito principal, o que não obsta o prosseguimento nas demais etapas do certame. 4.2. Precedente: "A previsão editalícia de exclusão de candidato pela simples razão de ostentar hálux valgo não é razoável a não ser que seja efetivamente demonstrada a incompatibilidade desse peculiar quadro etiológico com as atividades a serem futuramente desempenhadas pelo candidato." (07000076120198070018, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 16/6/2021.) (...)” (Acórdão 1656715, 07243411420228070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, uma que o concurso se encontra em andamento e a sua não reintegração imediata ao certame impedirá que participe das demais etapas e do curso de formação. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender o ato administrativo que eliminou o agravante na avaliação médica do concurso público para provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar do DF, regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, a fim de que prossiga nas demais etapas do certame e, se aprovado em todas elas, tenha sua vaga reservada. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator